Tribunal: CARF
Processo: 10280.901573/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901573/2013-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.369 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
BELEM DIESEL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
No caso concreto, hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma
trata de questão diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.560, de 26/11/2018, proferida pela 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901573/2013-30
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Restituição
Cabe esclarecer que na época dos fatos (junho/1999), a empresa denominava-se
SANDIESEL S/A, que foi incorporada em 17/12/2002 pela BELÉM DIESEL S.A. e, que por sua
vez, foi incorporada em 31/01/2007, pela atual RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A.
O processo trata de Pedido de Restituição de contribuição para o PIS, referente a
pagamento à maior, incidente sobre base de cálculo definida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de
1998, declarada inconstitucional pelo STF em sede de repercussão geral.
A DRF/São José do Rio Preto/SP proferiu Despacho Decisório (eletrônico),
indeferindo o Pedido de Restituição por inexistência de crédito. Tomando por base o DARF
discriminado no PER/DCOMP, constatou que fora integralmente utilizado para quitação de
débito declarado para o mesmo período.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 9/18) que, em síntese, sustentou que:
(i) o Despacho Decisório está equivocado uma vez que não foi examinado o real
motivo que sustenta o pedido, que foi o recolhimento do PIS com base de cálculo alargada pelo
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, vigente à época dos fatos;
(ii) trata-se de matéria inconstitucional no dispositivo legal mencionado, já
superada pelo STF com repercussão geral;
(iii) por força do inciso I do §6o do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.325, de
1972 e pela Lei no 11.941, de 2009, os órgãos administrativos deverão seguir as decisões com
repercussão geral do STF.
Ao final, requer provar por realização de diligência e, se for necessário, a juntada
de novos documentos.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP, após análise da Manifestação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 14.62.220, de 28/07/2016, assentou no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório. A
referida decisão assenta, em síntese, que:
(a) indeferiu, por ser prescindível, o pedido de diligência ou perícia;
(b) incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, e
(c) no mínimo o Conribuinte deveria ter retificado sua DCTF até a data de
transmissão de seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado,
demonstrando a existência de saldo a restituir.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, no qual, basicamente sustenta que:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

(i) que a base de cálculo para o PIS e da COFINS deverá ser composta tão
somente do valor do faturamento da empresa;
(ii) que o montante que compõe o crédito se refere a inclusão indevida, na base de
cálculo daquela contribuição, de receitas estranhas do conceito de faturamento, o que implicou
em pagamento a maior que o devido, efetuado com base no art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998;
(iii) a controvérsia centra-se única e exclusivamente na comprovação do
direito creditório, porém, entende que o Fisco não se aprofundou na investigação dos fatos, a teor
do art. 142 do CTN e, que a DCTF não é o único meio de prova da existência de crédito, tal
formalidade não pode se sobrepor ao direito substantivo; destaca jurisprudência;
(iv) apela pela busca da verdade material no PAF e que o conjunto probatório é
suficiente para lastrear o crédito por ela pleiteado, com a juntada dos seguintes documentos:
cópia do balancete transcrito no Livro Diário, Livro Razão e planilha com memória de cálculo.
Ao final reforça seu pedido de conversão em diligência e reforma da decisão
recorrida com a restituição do crédito pleiteado.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-005.560, de 26/11/2018, proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Na
decisão o Colegiado assentou que:
(i)- o Contribuinte não apresentou a necessária retificação da DCTF;
(ii)- mesmo diante das colocações feitas pela decisão de piso, a Contribuinte nada
de novo trouxe em seu Recurso. As provas juntadas com o Recurso, praticamente são as mesmas
que foram apresentadas com a Manifestação (que diverge é uma planilha) e, como é consabido,
cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e regularidade do crédito a ser restituído.
Conclui que, compete ao Contribuinte a incumbência de demonstrar a liquidez e
certeza quando do exame. Se tal demonstração não é concreta, não há como deferir seu pleito.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3401-005.560, de 26/11/2018, a Contribuinte opôs
Embargos de Declaração, em que no arrazoado, após síntese dos fatos relacionados com a lide,
acusa a decisão, em apertada síntese, de ocorrência do vício de omissão no julgado.
Analisado o recurso, com base no Despacho em Embargos, o Presidente da 1a TO
da 4a Câmara, rejeitou, em caráter definitivo, os Embargos opostos (fls. 383/387).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão do Acórdão no 3401-005.065 e da
rejeição dos Embargos opostos, insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento,
apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso jurisprudencial que
visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
(i) a suficiência do conjunto comprobatório apresentado nos autos, e (ii) falta de
retificação de DCTF não inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

Para comprovação da divergência quanto ao item (i) apresenta como paradigmas os
Acórdãos nos: 3801-003.586 e 3801-003.577; para o item (ii) o Acórdão no: 3403-001.818.
Quanto ao item (i), a Contribuinte aduz que os Acórdãos em análise seguiram
caminhos distintos, mesmo diante do conjunto probatório semelhantes que foram colacionado
aos autos, o que demonstra, indubitavelmente, a divergência na valoração das provas, que enseja
o conhecimento do presente Recurso Especial.
Quanto ao item (ii), afirma a Contribuinte que no Acórdão recorrido não
reconheceram o direito creditório da recorrente em razão da não retificação de DCTF que continha
equívoco formal de preenchimento. Em sentido diametralmente oposto, o acórdão paradigma houve
por bem entender que o mero equívoco no preenchimento de declarações acessórias não é capaz de
tolher o direito do contribuinte ao ressarcimento de valores pagos a maior.
Em resumo, cotejados os fatos entre os Acórdão, constatou-se que não houve a
divergência de entendimento apontadas tanto para o item (i) como para o item (ii), visto que o
fundamento relevante para as razões decisórias pelos Colegiados não foi a retificação da DCTF,
mas sim, o suporte probatório quanto ao crédito pleiteado.
Com base nesses elementos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
444/451, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Agravo
Cientificado e não concordando com o Despacho acima, o Contribuinte interpôs o
recurso de Agravo, contra Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, que negou seguinte ao Recurso Especial apresentado.
No agravo aduziu a nulidade do Despacho de Admissibilidade, por usurpar
competência da CSRF e realizar análise de mérito das matérias alegadas em recurso especial,
bem assim, reafirmous a existência do dissídio jurisprudencial.
Da análise do Agravo chegou-se a conclusão que “As decisões paradigmas se
contentaram com planilhas, balancetes e acrescentaram as declarações enviadas pelo contribuinte
como prova do seu direito, enquanto que o Acordão recorrido não acatou as folhas do Livro
Razão, balancetes e demonstrativo de crédito, o que revela flagrante dissídio interpretativo
quanto ao encargo probatório”.
E conclui assentando que, “ainda que a divergência não seja patente quanto a
matéria (ii) retificação de DCTF e comprovação de crédito, todavia, diante da imbricação das
matérias submetidas à apreciação da CSRF, para evitar qualquer anacronismo na decisão que venha a
ser proferida, deve ser acatada a comprovação do dissídio e admissão integral do Recurso Especial”.
Restou constatado, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do
Agravo e a necessidade de reforma do Despacho questionado. Com base nas considerações
feitas no Despacho em Agravo, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais/CARF,
acolheu o Agravo e DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho de Agravo que deu seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões,
requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial e caso não seja esse o entendimento, que
seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

Assevera em suas contrarrazões que, o Recurso Especial não deve ser conhecido,
haja vista que a divergência não se estabelece em matéria de prova, mas sim a respeito da
interpretação da legislação tributária. “O recorrente manuseia recurso especial para finalidade à
qual não se presta: intenta que sejam reexaminadas as provas trazidas aos autos”.
Quanto ao mérito, assevera que deveria ter retificado sua DCTF até a transmissão
do seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado. “Entretanto, não o
fez. Tampouco trouxe qualquer novo elemento probatório para dar lastro ao recurso voluntário,
limitando-se a repisar argumentos já refutados na origem. Não cabe agora demandar a análise de
documentos juntados em sede de recurso especial”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais entre a
discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquela do Acórdão indicado como paradigma,
conforme a seguir é esclarecido.
O contribuinte aponta dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto as seguintes matérias: (i) a suficiência do conjunto comprobatório
apresentado nos autos, e (ii) falta de retificação de DCTF não inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório.
Primeiramente, reproduzo a ementa do Acórdão recorrido (no 3401-005.560)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É do contribuinte o ônus de provar a existência e regularidade do crédito
que pretende ter restituído. É sua a incumbência demonstrar liquidez e certeza
quando do exame administrativo. Se tal demonstração não é realizada não há
como deferir seu pleito. (Grifei)
Observe-se trechos reproduzidos do voto condutor do Acórdão recorrido:
(...) A causa do pedido de ressarcimento é plausível, a controversa reside nas
provas que o caso exige. Não basta que existam hipotéticos pagamentos da
contribuição para o PIS sobre base de cálculo fora do alcance do conceito de
faturamento, é preciso que exista a certeza do pagamento e seja líquido o
valor requerido.
A repetição de indébito funda-se no princípio da legalidade, sob a premissa da
existência de certeza e liquidez do crédito pleiteado (...).
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

(...) As provas trazidas aos autos com a manifestação de inconformidade, são o
balancete e folhas do Razão do período de 01 a 30/06/1999, além de uma relação de
contas e valores de receitas financeiras, cujo valor atribuído ao PIS S/ Receita
Financeira diverge do valor do crédito pleiteado.
Ora, quem alega deve provar e esse compromisso é do interessado que declarou
existir indébito fiscal pelo pagamento a maior que o devido. As provas juntadas com
o Recurso, praticamente são as mesmas que foram apresentadas com a manifestação de
inconformidade, o que diverge é a planilha (...).
Insiste a Recorrente em inverter o ônus da prova (...). (Grifei)
Destaca o Contribuinte que “(...) é conhecedora da vedação, da Corte Superior,
em reexaminar o conjunto fático probatório dos autos, mas afirma que não é esse o seu intuito
com a presente medida recursal”. Aduz que visa apenas discutir a valoração das provas
colacionadas quanto à suficiência, considerando a cristalina divergência entre Turmas do CARF.
Para comprovação da divergência quanto ao item (i) apresenta como paradigmas
os Acórdãos nos: 3801-003.586 e 3801-003.577; para o item (ii), o Acórdão no: 3403-001.818.
a) Divergência (i) - A suficiência do conjunto comprobatório apresentado nos autos.
1) Ementa do Acórdão paradigma 1 – Acórdão n° 3801-003.586:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
PIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
DA
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo plenário do
STF, em sede de controle difuso, e tendo sido, posteriormente, reconhecida por aquele
Tribunal a repercussão geral da matéria em questão e reafirmada a jurisprudência
adotada, deliberando-se, inclusive, pela edição de súmula vinculante, deixa-se de aplicar
o referido dispositivo, conforme autorizado pelos Decretos nos 2.346/97 e 70.235/72 e
pelo Regimento Interno do CARF.
Observe-se trechos reproduzidos do voto condutor do Acórdão recorrido:
Como se depreende da leitura dos autos, em síntese, o contribuinte, invocando o
reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuição ao PIS e da COFINS promovido pela Lei no 9.718/98, requereu a
restituição dos valores indevidamente recolhidos. Sendo indeferido o pedido
administrativo de restituição, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
à qual juntou aos autos, além de planilhas que supostamente comprovariam o seu
direito creditório, os balancetes, com a segregação das receitas.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a delegacia de julgamento de
Recife/PE alega que o contribuinte não comprovou o recolhimento indevido ou a
maior dos créditos tributários invocados no pedido de restituição.
Ocorre que a própria Delegacia da Receita Federal poderia, de ofício,
independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir a
autenticidade dos créditos declarados pela Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18
do Decreto 70.235/72.
Confira-se: (...)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

(...) Assim, devem ser considerados, in casu, os documentos apresentados pela
Recorrente e, além disso, as declarações enviadas à Receita Federal do Brasil. (Grifei).
2) Acórdão paradigma 2 – Acórdão n° 3801-003.577
Destaco que aplicam-se igualmente a este Acórdão paradigma 2, as considerações
do acima exposto, visto que tem os mesmos fundamentos, se refere à mesma situação fática e ao
mesmo contribuinte (do Acórdão paradigma 1), inclusive com julgamento na mesma data.
Pois bem. É importante ressaltar que embora possa existir uma aparente
semelhança quanto à matéria fática, a matéria tida por divergente "Suficiência das provas - busca
da verdade real", não se constitui de fato em divergência jurisprudencial, já que esta não se
estabelece em matéria de prova e sim, na interpretação da legislação.
No presente caso, no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que é do
contribuinte o ônus de provar a existência e regularidade do crédito que pretende ter restituído,
inexistindo nos autos suficiência probatória para demonstrar a liquidez e certeza quanto ao
direito pleiteado.
De outro lado, nos o Acórdãos paradigmas (1 e 2) entendeu-se que o arcabouço
probatório dos autos era suficiente para erigir suas razões decisórias ante o litígio posto.
Assim, como bem assentado no Despacho da 4a Câmara que Negou seguimento
ao Recurso Especial, o ponto nodal da questão reside no campo probatório e tendo em vista que
o sistema de apreciação das provas adotado no processo administrativo fiscal, consubstanciado
no artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, é o da livre convicção motivada ou da persuasão
racional, segundo o qual o julgador é livre para formar seu convencimento, dando às provas o
peso que entender cabível ante o exame in concreto do caso, exerceram os Colegiados recorrido
e paradigma, a prerrogativa que lhes confere o já citado artigo 29, não se caracterizando, neste
caso, a diferença de resultados em divergência jurisprudencial. Veja-se:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
É cediço que a interposição de Recurso Especial à CSRF, tem por escopo a
uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas, nesse
sentido faz-se necessário, por força regimental, a demonstração da divergência arguida.
Com efeito o dissídio jurisprudencial se caracteriza quando, em situações
similares, são adotadas soluções diversas, sob o mesmo arcabouço normativo. Note-se porém,
que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas.
Assim, nesta matéria, não restou configurada a divergência jurisprudencial.
b) Falta de retificação de DCTF não inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
Observe-se trechos reproduzidos do voto condutor do Acórdão recorrido:
“(...) Outro ponto que depõe contra a Recorrente é a ausência de DCTF
retificadora. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada, inclusive há
previsão normativa para isso, vide INRFB no 1.110/2010: (...) .
A apresentação de DCTF Retificadora poderá ser acatada, inclusive, quando
apresentada depois do despacho decisório, porém, sendo tempestiva a apresentação da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do PER/DCOMP, situação em
que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) poderá baixar em
diligência à Delegacia da Receita Federal (DRF). (Grifei)
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

Aqui reproduzimos a ementa do Acórdão paradigma n° 3403-001.818:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário:2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A falta de retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, antes da realização da compensação, por si só, não pode constituir
óbice à homologação do procedimento, desde que demonstrada a
procedência do direito creditório requerido, haja vista a ausência de previsão
legal ou normativa neste sentido. (Grifei)
Observa-se que no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu em reforço
argumentativo que além da deficiência probatória dos autos, a Contribuinte também não
apresentou a DCTF retificadora.
No Acórdão paradigma condicionou a prescindibilidade da DCTF retificadora à
existência probatória quanto ao crédito pleiteado, ou seja, o Acórdão paradigma avaliou tão
somente a pertinência quanto à exigência da DCTF retificadora, visto que a questão probatória
era incontroversa nos autos.
Nesse diapasão, contextualizados os fatos, verifica-se que não há divergência de
entendimento (dissidio jurisprudencial), visto que o fundamento relevante para as razões
decisórias de ambos os Colegiados não foi a retificação da DCTF, mas sim, (avaliação) do
suporte probatório quanto ao crédito pleiteado.
Reprise-se que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, e sim na interpretação das normas.
Dessarte, haja vista a falta de similaridade entre o Acórdão recorrido e os
paradigmas, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência da contribuinte.
Adicionalmente, ainda que dispensada a retificação da DCTF, seria insuficiente
para alterar o resultado da decisão recorrida, em vista do não conhecimento da primeira matéria
Portanto, apenas a discussão da segunda matéria não aproveitaria ao recorrente.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901573/2013-30

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital